Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723122-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIA RAIMUNDA DOS SANTOS VERAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702595-81.2022.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00, aplicada em razão da demora no restabelecimento do plano de saúde da parte agravada. Em consulta ao Processo n.o 0702595-81.2022.8.07.0003, verifica-se que, em 15/07/2025, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento integral do débito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador